Tribunal: TJMT
Processo: 1009839-69.2022.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009839-69.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WEBERTON ROSA DE MORAIS - CPF: 054.846.541-06 (APELANTE), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MOISES ARTHUR SILVA ADELINO - CPF: 046.766.161-80 (ASSISTENTE), MARIA DE JESUS NATHALY RODRIGUES PEREIRA (ASSISTENTE), DIEGO CORDEIRO LAGE - CPF: 037.591.181-27 (ASSISTENTE), TATIANA ROSA DE MORAIS - CPF: 031.157.901-98 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRAFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADES DAS PROVAS DECORRENTES DA CONFISSÃO INFORMAL E BUSCA DOMICILIAR – PEDIDOS DE ANULAÇÃO DAS PROVAS E ABSOLVIÇÃO – INTERROGATÓRIO POLICIAL E AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – ADVERTÊNCIA AO DIREITO DE SILÊNCIO – NULIDADE RELATIVA – CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS – ARESTOS DO STJ – MERA INDAGAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS – ATIVIDADE DE INVESTIGAÇÃO - DESDOBRAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL – ENTENDIMENTO DO STJ – NULIDADE NÃO RECONHECIDA – ATOS DE COMÉRCIO – APREENSÕES DE MACONHA NO BOLSO – DEPOIMENTO DE USUÁRIO – FUNDADAS RAZÕES – ENTENDIMENTO DO STF E STJ – ARESTO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO

O c. STJ firmou entendimento de que a ausência de informação quanto ao direito ao
silêncio
constitui nulidade relativa [exige a demonstração de efetivo prejuízo para ser declarada], notadamente quando constar
“expressamente do termo de interrogatório policial assinado pelo agravante a advertência quanto ao seu direito ao
silêncio
”
(AgRg no HC n. 824.922/MG),
a elidir a ocorrência de prejuízo.

Se
a condenação for
"corroborada por outras provas e harmônica [...], como é o caso dos autos"
, não há que se falar em nulidade por afronta ao direito ao silêncio (STJ, AgRg no HC n. 744.693/SC)

A mera indagação dos agentes públicos acerca da comercialização ilícita durante a diligência, na tentativa de esclarecer o fato criminoso e possibilitar efetividade ou êxito da ação policial legítima, constitui função precípua da atividade de investigação. Em outras palavras, o desdobramento da persecução policial revela-se um dever legal (STJ, HC n. 697229/SP).

O c. STF tem entendimento no sentido de que há fundadas razões para a busca domiciliar diante da
“anterior apreensão de entorpecentes e dinheiro
”, a atrair
“suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (RHC 219955/SC).

“Constatada a existência de fundadas razões para o ingresso na residência, não há lesão ao direito de inviolabilidade domiciliar. Precedentes.2. Na hipótese, os acusados eram monitorados pela autoridade policial, que realizou operação após observar-lhes a movimentação e apreensão de entorpecente com um dos acusados. 3. A conclusão adotada no presente recurso está em conformidade com a aquela extraída no HC n. 598.051/SP, no tocante à necessidade de dados objetivos preexistentes para autorizar busca domiciliar diante de flagrante delito, além de haver falta de similitude fática, pois no paradigma a busca domiciliar estava amparada apenas em simples avaliação subjetiva dos policiais, sem dados objetivos, após abordagem em via pública, na qual nada de ilícito foi encontrado.”
(STJ, AgRg no RHC n. 156.864/MG – Relator)

“ [...] uma vez constata a situação de flagrante – já que com o apelante foi encontrada considerável quantidade e variedade de drogas ilícitas em sua mochila – há
suspeita
verossímil de ocorrência do crime de tráfico de entorpecentes dentro do imóvel e, portanto, alicerce motivado (
fundada

suspeita
) para justificar a
busca
domiciliar no local.”
(TJMT, N.U 1009794-84.2021.8.11.0042)

Não se ignora as recentes decisões do c. STJ sobre o tema, cujos acórdãos identificam ilicitude da diligência em domicílio (STJ, HC nº 658403/SP; AgRg no HC 653.202/PE), mas é preciso distinguir caso a caso para que a casa não sirva e nem se preste a ser local de impunidade (STJ, AgRg no HC 656.042/SP; HC 538832/MA; AgRg no Resp 1921191/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1009839-69.2022.8.11.0037 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE:

WEBERTON ROSA DE MORAIS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WEBERTON ROSA DE MORAIS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (NU 1009839-69.2022.8.11.0037), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, bem como o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 1.343/2006 - (ID 170046262).

O apelante suscita nulidade das provas decorrentes da: a) confissão informal por violação ao direito de silêncio; 2) busca domiciliar porque teria sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito
.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas e, por conseguinte, absolvido (ID 173591162).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE opina pelo desprovimento do apelo (ID 175758152).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Apelação criminal – Recurso defensivo – Alegada nulidade por falta de informação do direito ao silêncio ao preso, no momento da abordagem policial – Alegada nulidade de provas obtidas mediante violação de domicílio – Reconhecidas as nulidades, requer a absolvição por falta de provas – Impossibilidade – Crime consumado antes da “suposta confissão” sobre mais drogas na residência – Elementos probatórios evidenciam que o réu foi advertido do direito ao silêncio, ainda assim, optou por contar que possuía mais droga guardada em local diverso – Estado de flagrante delito – Crime permanente – Desnecessária a permissão para ingresso no domicílio – Pelo desprovimento do recurso.”

(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 179923187)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

No dia 07 de novembro de 2022, por volta das 20h45min, em via pública, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado WEBERTON ROSA DE MORAIS, trazia consigo e transportava, para venda e entrega ao consumo de terceiros, a quantia de 5.356,66g (cinco quilos trezentos e cinquenta e seis gramas e sessenta e seis centigramas) de maconha, fracionada em 06 (seis) tabletes e 08 (oito) porções, conforme Termo de Exibição e Apreensão (ID.105987879) substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial Preliminar de nº 210.2.04.2022.012179-01 (ID.105987889 Págs.01/02), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. [...]

“Ex positis” e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em desfavor de WEBERTON ROSA DE MORAIS, supra qualificado, como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06”
(Carlos Eduardo Pacianotto, promotor de Justiça – ID 170046225)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“A conduta imputada ao acusado se amolda ao núcleo “trazer consigo, fornecer e ter em depósito”, cuja materialidade e autoria delitiva estão demonstradas nos autos. A materialidade consubstancia-se no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial preliminar e definitivo que concluíram que a droga apreendida testou “positivo para a presença de MACONHA (id. Num. 115772650). A autoria delitiva está comprovada pela prova testemunhal, bem como pelas circunstâncias que levaram à prisão em flagrante do denunciado, inclusive, por sua confissão na fase judicial. O Policial Militar Diego Laje declarou os motivos que ensejaram a prisão do acusado. Vejamos: [...]

No mesmo sentido foram as declarações das testemunhas PM Kaique Silva e PM Moises Silva Adelino, conforme sistema Teams.

A informante Tatiane Moraes prestou suas declarações conforme sistema teams aduzindo em síntese que Policia entrou em sua residência sem permissão e que só viu o Weberton no camburão da viatura.

Interrogado na fase judicial, o réu confessou a prática da venda de entorpecentes, mas que foi agredido quando de sua prisão e que não levou os Policias até sua casa de forma espontânea (Registro audiovisual).

Como se vê, a confissão do réu encontra-se em harmonia com os depoimentos prestados pelos Policiais Militares responsáveis pela sua prisão em flagrante de forma que a sua condenação é medida que se impõe.

Além do mais, a quantidade e o modo em que as drogas foram encontradas, demonstram que aquelas seriam destinadas ao comércio.

Outrossim, em relação a alegação da defesa de que o réu não foi advertido acerca do direito ao silêncio no momento de sua prisão não merece acolhimento, eis que não restou comprovada nos autos.

Verifico que ao ser submetido à audiência de custódia confirmou ter sido advertido acerca do seu direito ao silêncio quando de sua prisão em flagrante.

Sem contar que tanto no interrogatório realizado na fase investigativa quanto em juízo, o acusado confessou a prática do crime de tráfico de drogas, sendo que nas duas ocasiões, além de ter sido acompanhado de advogado, foi devidamente informado acerca de seus direitos constitucionais de permanecer calado e não produzir provas contra si mesmo. [...]

No que tange, a ilegalidade das provas obtidas mediante busca domiciliar ilícita, ante a inexistência de permissão prévia que autorizasse o ingresso dos Policias, também não merece acolhimento.

Extrai-se dos autos, tanto na fase policial quanto na judicial, que os Policias Militares responsáveis pela prisão do denunciado, relataram que após visualizarem Weberton próximo a uma residência escura em local ermo, dentro de um veiculo com uma pessoa por nome de Maria, realizaram uma abordagem, ocasião em que procederam uma busca pessoal e encontraram, em poder do réu porções de entorpecentes e dinheiro.

Ao indagar a outra ocupante do carro por nome de Maria, a mesma disse que estava realizando a compra de drogas de Weberton e que não era a primeira vez. Na sequência, Weberton disse que estava comercializando drogas no local, que na sua casa havia mais entorpecentes e que levaria a guarnição até o imóvel.

Ao chegarem à residência, os Policiais formam enfáticos em dizer que Weberton não reagiu à prisão, que somente após a sua anuência adentraram no imóvel e que se dirigiram direto ao quarto do réu, onde encontraram diversas porções (tabletes) de substância análoga à maconha, balança de precisão, um caderno contendo anotações referentes ao tráfico de droga, dinheiro e um simulacro de arma de fogo.

Em que pese Weberton ter alterado o depoimento em juízo, afirmando que não autorizou a entrada dos policiais, bem como aduziu ter permitido tal ingresso após ter sido espancado e ameaçado, tal relato revela-se isolado, na medida que a sua versão não encontra respaldo nas provas dos autos.

Nesse sentido, vislumbra-se por meio do laudo de lesão corporal realizado a época o qual concluiu: “Diante dos achados do exame, concluem os peritos que não restam vestígios de lesão corporal de que tenha sido vítima em data recente a pessoa que lhes foi apresentada com o nome de Weberton Rosa De Morais”.

Conclui-se, desse modo, que os depoimentos prestados pelos policiais fornece elementos concretos acerca da legalidade da diligência que culminou na apreensão da droga e demais objetos descritos no termo de apreensão de id. Num. 105987879 - Pág. 1.

Como se sabe, os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de presunção de credibilidade e confiabilidade que somente podem ser derrogados diante de fortes evidências em sentido contrário, o que não ocorreu na hipótese. Possibilitam, inclusive, ser considerados como suficientes a formar o convencimento do julgador. [...]

Ademais, registre-se que a busca foi realizada após a abordagem do réu em via pública portando drogas em seu bolso, aliado a declaração da usuária Maria no sentido de que estava comprando drogas no momento da prisão, sendo que restou demonstrada a autorização para o ingresso em domicílio, de acordo com a prova produzida sob o crivo do contraditório, não havendo nenhum indício de que tenha ocorrido de forma ilícita. [...]

Ante o exposto, julgo procedente o pedido, a fim de condenar WEBERTON ROSA DE MORAIS, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 33, caput da Lei 11.343/2006. [...]

Assim, perfaz-se o total de 5 anos e 10 meses de reclusão, bem como o pagamento de 583 dias-multa, pena esta que a torno definitiva. Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 3º do CP, vez que o réu é reincidente.”
(ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, juiz de Direito – ID. 170046262)

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Moisés Arthur Silva Adelino e Diego Cordeiro Lage] que: 1) no dia 7 de novembro de 2022, por volta das 20h45, durante patrulhamento de rotina, a guarnição policial visualizou o apelante WEBERTON ROSA DE MORAIS dispensando uma porção de maconha que iria entregar a Maria de Jesus Nathaly Rodrigues Pereira, em via pública; 2) realizada a abordagem e a busca pessoal, os agentes policiais encontraram mais porções de maconha no bolso do apelante [quantidade não indicada no Boletim de Ocorrência nº 2022.308711] e uma
“quantia em dinheiro”
; 3) na sequência, a usuária Maria de Jesus Nathaly Rodrigues Pereira admitiu que estaria comprando drogas do apelante; 4) o apelante, por sua vez, confirmou o comércio e esclareceu que haveria mais drogas no interior de sua residência; 5) em ato contínuo, a guarnição se deslocou até o endereço indicado [Rua Antonio Maria Coelho, 249 bairro Cristo Rei -Primavera do Leste/MT – 78000000], oportunidade na qual foram apreendidos tabletes de maconha, balança de precisão, um caderno contendo anotações referentes ao tráfico de droga, dinheiro e um simulacro de arma de fogo.

No total, foram apreendidos 8 (oito) porções de maconha, em formato de tablete, pesando 4.925,41kg (quatro quilos, novecentos e vinte e cinco gramas e quarenta e um centigramas);

5 (cinco) porções de maconha, envoltas em plástico filme transparente, pesando 287,81g (duzentos e oitenta e sete gramas e oitenta e um centigramas); e uma porção de maconhas, acondicionada em invólucro polimérico translúcido verde, pensando 143,44g (cento e quarenta e três gramas e quarenta e quatro centigramas), além da quantia de R$2.628,00 (dois mil, seiscentos e vinte e oito reais), sem origem lícita comprovada.

Da nulidade das provas decorrentes da confissão informal:

Consta nos autos o Termo de Nota de Ciência de Garantias Constitucionais n. 2022.16.442292 e Termo de Interrogatório Extrajudicial n. 2022.8.208804, assinados biometricamente pelo apelante, nos quais informa ter sido cientificado de seus direitos constitucionais.

Em ato contínuo, na audiência de custódia [realizada em 8.11.2022], o apelante relatou ter sido advertido “
sobre seu direito ao silêncio quando de sua prisão em flagrante”
, como bem destacado pelo Juízo singular (ID. 170046262).

No caso, o apelante foi preso, em flagrante, fornecendo drogas à usuária Maria de Jesus Nathaly, bem como por trazer consigo várias porções de maconha no bolso e, após, admitiu o tráfico de drogas aos policiais militares, ou seja,
“independentemente da ‘confissão’ do apelante para os policiais, de que ‘o restante do entorpecente estaria na sua casa’, e do encontro do restante da droga no domicílio dele pela polícia, o crime de tráfico já estava consumado com o mero fornecimento de droga para terceiro (Maria), ainda que gratuitamente”
(José de Medeiros, Procurador de Justiça).

O c. STJ firmou entendimento de que a ausência de informação quanto ao direito ao
silêncio
constitui nulidade relativa [exige a demonstração de efetivo prejuízo para ser declarada], notadamente quando constar
“expressamente do termo de interrogatório policial assinado pelo agravante a advertência quanto ao seu direito ao
silêncio
”
(AgRg no HC n. 824.922/MG, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 14.9.2023),
a elidir a ocorrência de prejuízo.

Outrossim,
quando a condenação for
"corroborada por outras provas e harmônica [...], como é o caso dos autos"
[circunstâncias da prisão, drogas no bolso, depoimentos dos policiais e usuária], não há que se falar em nulidade por afronta ao direito ao silêncio (STJ, AgRg no HC n. 744.693/SC, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 14.6.2023)

Noutra vertente, a mera indagação dos agentes públicos acerca da comercialização ilícita durante a diligência, na tentativa de esclarecer o fato criminoso e possibilitar efetividade ou êxito da ação policial legítima, constitui função precípua da atividade de investigação. Em outras palavras, o desdobramento da persecução policial revela-se um dever legal (STJ, HC n. 697229/SP – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 26.10.2021).

Logo, não se reconhece a nulidade alegada.

Da nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar

A
busca e apreensão domiciliar foi precedida da visualização de ato de comércio ilícito [apelante entregando droga para Maria de Jesus Nathaly Rodrigues Pereira, em via pública], bem como das apreensões de maconha em poder do apelante e da afirmação de usuária de droga [Maria de Jesus Nathaly Rodrigues Pereira] de que ele seria traficante.

O c. STF tem entendimento no sentido de que há fundadas razões para a busca domiciliar diante da
“anterior apreensão de entorpecentes e dinheiro
”, a atrair
“suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (RHC 219955/SC – Relator: Min. André Mendonça – 12.11.2022). No mesmo sentido, a 5ª Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 21.11.2022).

Frise-se que a nulidade de busca domiciliar, no precedente colecionado, foi reconhecida porque a apreensão de droga decorreu de
“mera atitude suspeita”
, ao passo que o presente recurso recai sobre diligência continuada a partir da visualização de atos de comércio, abordagem de usuário e apreensões de droga/dinheiro.

Em situação semelhante, o c. STJ assim decidiu:

“1. Constatada a existência de fundadas razões para o ingresso na residência, não há lesão ao direito de inviolabilidade domiciliar. Precedentes.2. Na hipótese, os acusados eram monitorados pela autoridade policial, que realizou operação após observar-lhes a movimentação e apreensão de entorpecente com um dos acusados. 3. A conclusão adotada no presente recurso está em conformidade com a aquela extraída no HC n. 598.051/SP, no tocante à necessidade de dados objetivos preexistentes para autorizar busca domiciliar diante de flagrante delito, além de haver falta de similitude fática, pois no paradigma a busca domiciliar estava amparada apenas em simples avaliação subjetiva dos policiais, sem dados objetivos, após abordagem em via pública, na qual nada de ilícito foi encontrado.”
(AgRg no RHC n. 156.864/MG – Relator:

Min. Olindo Menezes [Desembargador Convocado do TRF 1ª Região] – 25.2.2022)

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas, a entrega de substância entorpecente a usuária de drogas e as apreensões de droga e dinheiro em duas oportunidades [em via pública e no interior da residência do apelante], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores da guarda de substâncias entorpecentes destinadas à comercialização ilícita.

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“ [...] uma vez constata a situação de flagrante – já que com o apelante foi encontrada considerável quantidade e variedade de drogas ilícitas em sua mochila – há
suspeita
verossímil de ocorrência do crime de tráfico de entorpecentes dentro do imóvel e, portanto, alicerce motivado (
fundada

suspeita
) para justificar a
busca
domiciliar no local.”
(N.U 1009794-84.2021.8.11.0042, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 10.3.2023)

Enfim, não se ignora as recentes decisões do c. STJ sobre o tema, cujos acórdãos identificam ilicitude da diligência em domicílio (STJ, HC nº 658403/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.5.2021; AgRg no HC 653.202/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 24.5.2021), mas é preciso distinguir caso a caso para que a casa não sirva e nem se preste a ser local de impunidade (STJ, AgRg no HC 656.042/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 4.6.2021; HC 538832/MA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.5.2021; AgRg no Resp 1921191/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.5.2021).

Nesse quadro, inexiste nulidade na busca domiciliar.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023